Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EDUCAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CONTRATO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. CURSO PRÉ VESTIBULAR. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID41940991), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e (b) condenar a parte ré a restituir R$ 3.994,12 ao autor, a título de restituição do numerário adimplido, abatido o valor referente ao serviço prestado (aulas) no período de 11/02 a 07/08/2020.

3. Nas razões recursais, alega ter assinado contrato de prestação de serviços educacionais, no dia 06/03/2020 (sexta-feira), no valor de R$ 6.200,00, para frequentar aulas em turma que já estava em andamento desde o dia 11/02/2020. Alega ter assistido apenas 3 aulas, visto que no dia 11/03/2020 o governador do Distrito Federal decretou o fechamento das escolas em virtude da pandemia, não tendo sequer recebido o material didático. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de devolução integral dos valores pagos à empresa ré.

4. A controvérsia cinge-se quanto ao valor a ser restituído ao autor.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. A presente demanda se insere no contexto dos contratos de prestação continuada afetados pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19.

7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que não houve a prestação de serviço em sua totalidade por parte da empresa ré/recorrida, a despeito de ter sido adimplido o valor total do curso pelo autor/recorrente.

8. A repactuação é uma das diretrizes a ser buscada no exame dos impactos da pandemia da COVID-19 nos programas contratuais diversos, com vistas à manutenção do contrato e à continuidade das relações materiais já estabelecidas. Contudo, no caso ora posto sob exame, a rescisão contratual deve ser prestigiada, visto que o cumprimento do contrato foi notadamente afetado pelas medidas de restrição impostas pelo sucessivos Decretos distritais.

9. Rescindido o contrato por inexecução, a restituição dos valores adimplidos mostra-se devida. Entretanto, observa-se que, do montante do ressarcimento acolhido em sentença, foram descontados valores referentes ao serviço prestado no período de 11/02/2020 a 07/08/2020 (ID41463157, p. 4). Nesse ponto, há de se esclarecer que o autor/recorrente comprovou ter firmado o contrato em 06/03/2020 (ID41463157, p. 01/03) e que no dia 12/03/2020 as aulas foram suspensas.

10. Desse modo, mostra-se medida de justiça decotar da condenação tão somete o valor alusivo aos 3 dias letivos que antecederam o Decreto que determinou a suspensão das aulas em escolas públicas e privadas a partir do dia 12/03/2020, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

11. De acordo com a planilha de “Cálculos de Cancelamento” colacionada aos autos (ID41463157, p. 4), o valor do dia letivo corresponde a R$ 29,41 (vinte e nove reais e quarenta e um centavos). Levando em consideração que o autor/recorrente pagou R$ 6.200,00 (nota fiscal – ID 41463156) e foram ministradas aulas em 3 dias letivos (de 9 a 11/03/2020), deve ser decotada a quantia de R$ 88,23, totalizando R$ 6.111,77.

12. Destarte, com fulcro no art. 6o da Lei n. 9.099/95, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a parte ré/recorrida a restituir R$ 6.111,77 (seis mil, cento e onze reais e setenta e sete centavos) ao autor/recorrente.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

14. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.